Tribunal: TJES
Processo: 5027322-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027322-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO FIRMINO COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO POR JOANETE BILATERAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de candidato eliminado em exame médico de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), sob a justificativa de que a inaptidão apresentada pela Junta Militar de Saúde se baseou apenas em exame visual, sem realização de exames complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunização de produção de provas antes da prolação da sentença; e (ii) estabelecer uma divergência entre laudos médicos que exijam instrução probatória mais ampla para a correta solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando há necessidade de instrução probatória para elucidação de questões fáticas relevantes, especialmente quando há divergência entre laudos médicos apresentados.

O STJ entende que, em casos de exclusão de candidatos de concursos públicos por inaptidão médica, a produção de prova pericial é necessária para aferição da razoabilidade do do ato administração pública.

A ausência de despacho saneador e a não intimação das partes para previsão das provas a serem produzidas comprometem o contraditório e a ampla defesa, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento do feito e oportunização de produção de provas.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar às partes a produção de provas quando há controvérsia sobre matéria fática relevante, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Em concursos públicos, a exclusão de candidato por inaptidão médica deve ser precedida de prova pericial judicial, quando houver divergência entre os laudos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, eu; 371; 487, eu.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021; TJ-SP, AC 1025169-42.2017.8.26.0562, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 27.05.2019; TJ-MG, AC 50049548720208130382, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 04.04.2023; TJ-ES, AI 5013264-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria , acolher a preliminar de nulidade da sentença apelada por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornem à instância de origem para prosseguimento do feito com o devido saneamento do feito e intimação das partes para a indicação das provas que pretendem produzir, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares,

rememoro que a presente apelação cível foi interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida em Ação de Conhecimento ajuizada por
Leonardo Firmino da Costa
, que julgou procedente a pretensão autoral por entender que a eliminação do candidato do certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do ES, regido pelo Edital 01/2022, com base em laudo que se baseou em exame meramente visual, extrapolou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A culta Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva negou provimento ao apelo interposto pela fazenda estadual, tendo sido acompanhada pelo eminente Des. Carlos Simões Fonseca.

Na sequência, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência, em síntese, por considerar que a conclusão da junta médica da PMES que considerou a patologia do apelado incompatível com o exercício das funções de policial militar é suficiente para manter a eliminação do candidato do certame. Nesses termos, deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do ES e julgou prejudicada a Remessa Necessária.

Após analisar atentamente os autos e os votos proferidos pelos eminentes pares, peço vênias para apresentar divergência sob outro fundamento.

N
ota-se que a sentença apelada (ID 9074371) foi proferida após a apresentação de réplica pel
o

autor/apelado ao argumento de que as provas documentais produzidas já seriam suficientes a formação do convencimento do julgador.

Assim, ao analisar o mérito da controvérsia entendeu que o Laudo da Junta Militar de Saúde da PMES foi meramente visual, ou seja, sem a realização de outro tipo de exame, como, por exemplo, uma radiografia, para que se pudesse aferir se a presença de “joanete bilateral” apresentada pelo apelado seria realmente incapacitante para o cargo.

Por outro lado, o magistrado sentenciante considerou que
o único
Laudo Ortopédico particular apresentado pelo apelado, ao indicar que “após avaliação clínica”
considerou o ora apelado apto para a realização das atividades relacionadas à profissão de policial militar.
Ademais, considerou que o apelado foi aprovado no teste de aptidão física, o que evidenciaria a sua capacidade para o exercício das funções do cargo pretendido.

E que pesem os argumentos expendidos pela sentença apelada,
observa-se dos autos que após a apresentação de réplica à contestação
, o juízo de origem,
sem sequer oportunizar às partes a indicação de provas a serem produzidas,
sentenciou o feito
com base unicamente na prova documental.

Não desconheço a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
(STJ - REsp: 1694283 SP 2017/0179216-4, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)
.

Ainda, é certo que depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a desnecessidade de produção de outras provas, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I, ambos do CPC/15.

Não obstante, verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entende-se ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

Isso porque, embora não tenha sido proferido o despacho saneador, a existência ou não de inaptidão do apelado para assunção do cargo pretendido em razão de deformidade prevista no edital é o cerne da matéria controvertida nos autos, de modo que deveria ter sido, ao menos, oportunizada a produção de prova pelas partes, o que leva a conclusão de que é nula a sentença que julga procedente a pretensão autoral com base em laudos médicos divergentes.

Ressalta-se, ainda, que independentemente do entendimento que tenha o juiz sobre a matéria debatida no processo, o direito das partes à ampla defesa – com os meios e recursos a ela inerentes – não pode por isso ser obstado.

Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias (CPC/15, art. 371), em se tratando de matéria fática – que depende de prova a ser produzida por quem a defende –, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo a sua supressão como flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

Nesse sentido, o C. STJ entende que,
“Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro Mar
co Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

Com efeito, as partes deveriam ter sido regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, e, assim, exercer o pleno exercício da sua ampla defesa para comprovação dos fatos controvertidos da demanda.

Nesta circunstância, resta claro que configura-se o cerceamento do direito das partes de produzirem as provas necessárias à solução da controvérsia instaurada na presente demanda, o que conduz à anulação da sentença apelada.

Mesmo que fosse o caso de se proferir o julgamento antecipado do mérito – fato inocorrente no caso dos autos – como expressão da atividade jurisdicional, resta considerar que o reconhecimento desta situação processual não implica, necessariamente, a dispensa da atividade probatória por parte de quem alega ter razão.

Por todos os ângulos a sentença apelada cerceou o direito de defesa das partes: violou o devido processo legal, por dispensar uma dilação probatória que se faria necessária; violou o valor da bilateralidade da audiência em seu sentido mais amplo, a saber, a possibilidade das partes influenciarem na prolação das decisões judiciais e, por fim, negou a própria inafastabilidade da jurisdição às partes, porque terminou por negar-lhes seu direito de ampla defesa.

Contudo, conforme já exposto, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais
sem sequer oportunizar às partes a produção de outras provas, além da documental.

Para corroborar, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
[...]
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial
[...].
(TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância dessa providência. 2. No caso em apreciação, deve ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa), a sentença que, antecipadamente, julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em detrimento da necessidade, revelada no caso, de complementação do conjunto probatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5182782-50.2017.8.09.0006, Relator: Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

E tal circunstância ganha maior relevo quando se considera que em situações como a em análise – eliminação de candidato na fase de exame médico da polícia militar por constatação de joanetes bilaterais (Hálux valgo) – a jurisprudência pátria vem considerando indispensável a produção da prova pericial.

A propósito:

Ação ordinária – Candidato aprovada em concurso público excluído no exame médico admissional –
Necessidade de per
í
cia médica
– Julgamento antecipado da lide em primeira instância – Sentença de improcedência da ação – Cerceamento de defesa – Provimento parcial do recurso para a anulação da r. sentença, com o prosseguimento da demanda para a realização da perícia e posterior julgamento da lide.
(TJ-SP - AC: 10251694220178260562 SP 1025169-42.2017.8.26.0562, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 27/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2019).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FÍSICA. -
Em
se constatando, por meio de perícia realizada em juízo e sob o crivo do contraditório
, que a despeito de ser portador de hálux valgo - popularmente conhecido por “joanete” -, o autor pode ser considerado “sem repercussões funcionais, estando apto para qualquer atividade”, é de ser mantida a sentença quanto à anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame clínico antropométrico e determinação de sua matrícula em Curso de Formação de Soldados.
(TJ-MG - AC: 50049548720208130382, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis/1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOLDADO PM 2ª CLASSE – Candidato reprovado na avaliação médica por apresentar
deformidade ortopédica (joanete)
– Procedência –
Laudo pericial atestando a capacidade do autor com aptidão física para qualquer atividade física referente ao cargo pretendido

[...]
(TJ-SP - AC: 10435025120168260053 SP 1043502-51.2016.8.26.0053, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 01/10/2012, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OSTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO.
[...]
A exclusão de candidato em razão de condição física que,
comprovadamente, por meio de laudo pericial
, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade
[...].
(TJ-DF 07000076120198070018 DF 0700007-61.2019.8.07.0018, Relator: Alvaro Ciarlini, Data de Julgamento: 19/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/06/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. ELIMINAÇÃO. JOANETE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS E CONCLUSÃO DA JUNTA MILITAR. AFERIÇÃO DA RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Diante da divergência entre as avaliações realizadas por médicos ortopedistas, que atestaram a aptidão para o exercício da atividade policial, e pelos profissionais da junta médica militar, afigura-se imprescindível maior instrução probatória para aferição da razoabilidade da aplicação da norma editalícia

[...]
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5013264-97.2023.8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, 2ª Câmara Cível).

Portanto, firme nas razões expostas, rogando vênias aos eminentes Desembargadores que proferiram votos divergentes do presente,
suscito de ofício e acolho a preliminar de
nulidade d
a sentença apelada
por cerceamento de defesa
,

e, assim, determin
o
que
os autos retornem à instância de origem
para prosseguimento do feito
com o devido saneamento do feito e intimação das partes

para a indicação das
provas
que pretendem produzir.

É como
respeitosamente
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, ora apelado, do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), sob o fundamento de inaptidão por ser portador de joanete bilateral.

A Eminente Relatora, Desembargadora
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
-
acompanhada pelo Eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a r. sentença que reconhecera a ilegalidade do ato de eliminação do candidato.

Consignou a Eminente Relatora que, apesar de haver previsão editalícia expressa quanto à inaptidão de candidatos diagnosticados com joanete, a eliminação do apelado, no caso em tela, se afigura irrazoável e desproporcional, uma vez não constatada qualquer limitação funcional decorrente do seu diagnóstico, na medida em que o exame médico realizado pela Junta Militar de Saúde da PMES foi meramente visual, ao passo que laudo ortopédico particular, apresentado pelo apelado, atesta sua plena aptidão para as funções do cargo.

Em voto divergente, o Excelentíssimo Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
concluiu pela legalidade da eliminação do recorrido do concurso público supracitado, considerando que a Junta Militar de Saúde seguiu estritamente as regras do edital e que a presença de joanete bilateral, independentemente de sintomas, configura inaptidão, conforme previsto expressamente no Edital.

Por sua vez, inaugurando terceira via de entendimento, o Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
suscitou, de ofício, a nulidade da sentença, em virtude de cerceamento de defesa, uma vez prolatada em julgamento antecipado, sem oportunizar às partes o requerimento de produção de prova a respeito da existência, ou não, de limitação funcional do candidato.

Pois bem. Após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, por comungar do entendimento de que incorreu o Juízo
a quo
em
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ao julgar o feito antecipadamente, sem, antes, oportunizar às partes o requerimento de produção de provas, notadamente diante da recomendada produção de prova pericial, a fim de que se possa apurar se o diagnóstico de joanete bilateral -
fato inequívoco nos autos
- implica, de fato, limitação funcional ao exercício da atividade policial.

Em casos similares, esta tem sido a compreensão assentada no âmbito desta Corte de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PARA CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. ELIMINAÇÃO. JOANETE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS E CONCLUSÃO DA JUNTA MILITAR
. AFERIÇÃO DA RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO.
NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) No julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, permitindo-se, excepcionalmente, “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2) Com efeito, admite-se a incursão do Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia em critério de avaliação ou questão de prova de concurso público, ou mesmo na ausência de observância às regras previstas no edital. 3)
Diante da divergência entre as avaliações realizadas por médicos ortopedistas, que atestaram a aptidão para o exercício da atividade policial, e pelos profissionais da junta médica militar, afigura-se imprescindível maior instrução probatória para aferição da razoabilidade da aplicação da norma editalícia
. 4) Resta configurado o periculum in mora inverso, na medida em que haveria maior prejuízo na eliminação do candidato do que na continuidade no certame, até definição ao longo do trâmite processual. 5) Recurso desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5013264-97.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaco, por fim, que, sem ignorar a existência de posicionamento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de suscitação,
ex officio
, do cerceamento de defesa (STJ, AgInt no AREsp n. 1.900.579/MA, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022), alinho-me ao posicionamento assentado nesta Corte de Justiça de que, diante da violação frontal da Constituição Federal (art. 5º, LV, da CF) e à luz dos poderes instrutórios do órgão jurisdicional, previstos nos arts. 370 e 437 do CPC, afigura-se possível o reconhecimento de ofício do cerceamento de defesa,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA. 1)
O julgamento antecipado da lide não caracteriza error in procedendo, por cerceamento de defesa, nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão
(AgInt no AREsp n. 1.904.488/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022.) 3) Nada obstante,
não sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, porquanto imprescindível a produção de prova pericial
para confirmação de que o imóvel não está situado em área pública, exsurge indevido o julgamento antecipado. 4) A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça. 5) De acordo com o art. 371 do CPC “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, cabendo-lhe, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” (art. 370 do CPC). 6)
Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício para anular a sentença
. (Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000803-84.2014.8.08.0004, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sendo assim, rogando vênia à Eminente
RELATORA
, assim como aos Eminentes Desembargadores
CARLOS SIMÕES FONSECA
e
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,

ACOMPANHO o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, para acolher, de ofício, a nulidade da r. sentença vergastada, uma vez caracterizado cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027322-33.2023.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
LEONARDO FIRMINO COSTA

REMETENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
e
REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
LEONARDO FIRMINO COSTA
. A ação visa à anulação do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), sob o fundamento de inaptidão por ser portador de joanete bilateral.

A sentença recorrida (ID 9074371) acolheu os argumentos do autor/apelado, entendendo que a eliminação do certame, fundamentada em laudo médico baseado em exame meramente visual, violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo anulado o ato que eliminou autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de exames de saúde, autorizando sua reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além da participação no curso de formação, nomeação e posse, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o diagnóstico de “
portador de joanete bilateral
”.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a avaliação da Junta Militar de Saúde deve prevalecer sobre laudos particulares, por estar vinculada às regras do edital, as quais exigem a aptidão física específica para o exercício das funções policiais. Com base nestes argumentos pugnou pela reforma da sentença e pela improcedência da demanda.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão da constatação de "
joanete bilateral
" pelo laudo médico da Junta Militar de Saúde. A sentença de primeiro grau anulou tal ato, fundamentando-se na violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na insuficiência do exame realizado, e, mantendo a liminar a seu tempo deferida, determinou a reintegração do candidato no certame.

O Estado do Espírito Santo sustenta a prevalência do parecer da Junta Militar de Saúde, argumentando que o edital vincula a administração e os candidatos às suas disposições, especialmente quanto à aptidão física exigida para o cargo. No entanto, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, com base nos argumentos a seguir delineados.

I. Princípio da Vinculação ao Edital e sua Interpretação à Luz da Razoabilidade

O princípio da vinculação ao edital é basilar nos concursos públicos, impondo que tanto a Administração quanto os candidatos se submetam às regras previamente estabelecidas. O Edital nº 01/2022, que rege o concurso para soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, prevê expressamente que certas condições de saúde, como a presença de joanetes, podem acarretar a inaptidão do candidato.

Todavia, a aplicação desse princípio não pode ser desassociada dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial a razoabilidade e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade dos atos administrativos deve ser interpretada em consonância com a proteção dos direitos fundamentais dos candidatos, considerando a necessidade de assegurar decisões que sejam justas e adequadas às circunstâncias de cada caso concreto.

II. Exame Meramente Visual e Insuficiência de Prova para Eliminação

O laudo elaborado pela Junta Militar de Saúde que fundamentou a eliminação do autor baseou-se em exame visual, sem a realização de exames complementares que permitissem uma avaliação mais detalhada da condição de joanete bilateral. A decisão de primeiro grau destacou essa limitação, apontando que a Junta não promoveu uma investigação mais aprofundada por meio de radiografias ou outros métodos diagnósticos, que poderiam confirmar ou afastar a incompatibilidade para o exercício das funções de policial militar.

Em contrapartida, o laudo particular apresentado pelo autor, subscrito por médico ortopedista, conclui que o candidato não apresenta restrições para a prática das atividades físicas inerentes ao cargo pretendido. Esse laudo foi baseado em exame clínico detalhado, indicando que a deformidade em questão não prejudica sua aptidão para o serviço policial.

A presunção de veracidade dos atos administrativos, especialmente em avaliações médicas oficiais, não é absoluta. A doutrina e a jurisprudência indicam que, diante de prova técnica contrária, especialmente quando fundamentada em exame clínico mais abrangente, cabe ao Poder Judiciário proceder à análise da legalidade do ato administrativo para evitar arbitrariedades (art. 5º, XXXV, da CF). Nesse sentido, a avaliação meramente visual, sem suporte em outros exames, não se mostra suficiente para afastar os direitos do candidato com base em um laudo particular mais detalhado.

III. Independência entre o Teste de Aptidão Física e o Exame de Saúde

Outro ponto a ser considerado é a independência entre o Teste de Aptidão Física (TAF) e o Exame de Saúde. O TAF foi devidamente realizado e o candidato foi aprovado, demonstrando sua capacidade física para as atividades do concurso. Embora o TAF e o Exame de Saúde possuam finalidades distintas, a aprovação no TAF reforça a necessidade de uma análise cuidadosa sobre a capacidade funcional do candidato, já que o desempenho positivo nas provas físicas evidencia um bom condicionamento geral.

O Exame de Saúde visa detectar condições que possam comprometer o desempenho ou a segurança do candidato no exercício das funções, mas sua realização deve observar o devido processo de avaliação, conforme prevê o edital e a legislação aplicável. A eliminação de um candidato em função de condição clínica baseada apenas em uma avaliação superficial viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando não há comprovação inequívoca de que tal condição, de fato, o incapacita para o cargo.

IV. Jurisprudência e Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à verificação da legalidade, não se imiscuindo no mérito administrativo, salvo quando houver violação aos princípios constitucionais. No caso presente, a intervenção do Judiciário se justifica pela necessidade de corrigir um ato que se mostra desproporcional e potencialmente lesivo ao direito do candidato de participar do certame.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu em casos análogos que a eliminação de candidatos deve observar critérios de razoabilidade, especialmente quando há laudos médicos particulares que indicam a aptidão do candidato. Nessas hipóteses, não cabe à Administração, por meio de avaliação sumária, ignorar provas contrárias que poderiam ser decisivas para a aferição da capacidade do candidato, havendo inclusive precedente em caso idêntico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
EXAME DE SAÚDE. JOANETE
. CARGO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR.
FALTA DE RAZOABILIDADE
. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerente, ora apelado, foi eliminado na fase do exame de saúde do certame promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2022,
em razão de possuir Hálux Valgus Bilateral (
joanete
)
. 2. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, sobretudo porque
o apelado apresentou laudo elaborado por médico ortopedista, por meio do qual atestou a inexistência de qualquer deformidade que cause inaptidão para atividade física e/ou laboral
. 3. Recurso desprovido. (Data: 10/Apr/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5036917-90.2022.8.08.0024 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Anulação) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE SAÚDE – DESCLASSIFICAÇÃO –
JOANETE
– APTIDÃO PARA AS ATIVIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A LC 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê que o candidato deverá “ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação;”. 2 -
Não obstante a presença da condição, o agravado obteve êxito no exame de aptidão física e apresentou 04 (quatro) laudos médicos recentes que não constataram qualquer alteração em seus exames, sendo atestada a “inexistência de alterações que o impeçam de exercer quaisquer atividades”, bem como a “aptidão para atividades físicas em qualquer situação do ponto de vista ortopédico
”. 3 - Ao contrário do apurado, não restou demonstrada a suposta gravidade do quadro clínico do agravado, incompatível com a função pública almejada, trazendo o Estado genéricas alegações sobre o tema. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5013260-60.2023.8.08.0000 - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – MILITAR - DESVIO DE VARO INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DA DEFORMIDADE – CAPACIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – In casu,
o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES se apresenta genérico, sem a correta indicação de seus motivos, não fazendo referência ao exame por meio do qual chegou à conclusão de inaptidão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade no varo
. 2 – Por sua vez,
o laudo médico anexado pelo agravado nos autos originários informa que ele possui condições de realizar atividades físicas e laborais (como policial militar) sem restrições
, com varo residual de 2,6 graus dentro da normalidade, ou seja, inferior ao de 5,0 graus previsto no edital. 3 - Destarte, apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, tem-se no cenário delineado aparente ilegalidade na eliminação do agravante do certame respectivo. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Aug/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5012939-25.2023.8.08.0000 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Ingresso e Concurso) (destaquei)

V. Remessa Necessária e Análise da Sentença

A remessa necessária, prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, impõe a revisão da sentença quando esta for desfavorável à Fazenda Pública, visando a proteção do erário e a segurança jurídica. Contudo, ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que esta se ampara em fundamentos sólidos, alinhados à proteção dos direitos do candidato e à observância dos princípios constitucionais aplicáveis, não havendo vício ou erro material que justifique a sua modificação.

A sentença atacada adotou corretamente o princípio da proporcionalidade ao decidir pela reintegração do autor ao certame, desde que ele seja aprovado nas etapas subsequentes, garantindo a continuidade do processo seletivo sem prejuízo à Administração Pública.

Ante o exposto
, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
, mantendo a sentença proferida em primeira instância, inclusive no tocante à remessa necessária, para que se assegure a reintegração do candidato e o prosseguimento nas demais etapas do concurso, desde que atendidos os requisitos estabelecidos.

Em razão dos desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15 % do sobre o valor da causa.

É como voto.

Voto registrado em: 24/11/2024:

Acompanho a relatoria.

Voto proferido em 06/02/2025:

Acompanhando o entendimento já manifestado por este eg. TJES, indicado no voto proferido pela e. Desa. Heloisa Cariello,
REFORMULO
meu entendimento e acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível e remessa necessária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
LEONARDO FIRMINO COSTA
. A ação visa à anulação do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), sob o fundamento de inaptidão por ser portador de joanete bilateral.

A sentença recorrida (ID 9074371) acolheu os argumentos do autor/apelado, entendendo que a eliminação do certame, fundamentada em laudo médico baseado em exame meramente visual, violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo anulado o ato que eliminou autor do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022, na etapa de exames de saúde, autorizando sua reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além da participação no curso de formação, nomeação e posse, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o diagnóstico de “
portador de joanete bilateral
”.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a avaliação da Junta Militar de Saúde deve prevalecer sobre laudos particulares, por estar vinculada às regras do edital, as quais exigem a aptidão física específica para o exercício das funções policiais. Com base nestes argumentos pugnou pela reforma da sentença e pela improcedência da demanda.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, negou provimento

ao recurso fundamentando que:

“(...)

I. Princ
ípio da Vinculação ao Edital e sua Interpretação à Luz da Razoabilidade

O princípio da vinculação ao edital é basilar nos concursos públicos, impondo que tanto a Administração quanto os candidatos se submetam às regras previamente estabelecidas. O Edital nº 01/2022, que rege o concurso para soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, prevê expressamente que certas condições de saúde, como a presença de joanetes, podem acarretar a inaptidão do candidato.

Todavia, a aplicação desse princípio não pode ser desassociada dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial a razoabilidade e a proporcionalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade dos atos administrativos deve ser interpretada em consonância com a proteção dos direitos fundamentais dos candidatos, considerando a necessidade de assegurar decisões que sejam justas e adequadas às circunstâncias de cada caso concreto.

II. Exame Meramente Visual e Insuficiência de Prova para Eliminação

O laudo elaborado pela Junta Militar de Saúde que fundamentou a eliminação do autor baseou-se em exame visual, sem a realização de exames complementares que permitissem uma avaliação mais detalhada da condição de joanete bilateral. A decisão de primeiro grau destacou essa limitação, apontando que a Junta não promoveu uma investigação mais aprofundada por meio de radiografias ou outros métodos diagnósticos, que poderiam confirmar ou afastar a incompatibilidade para o exercício das funções de policial militar.

Em contrapartida, o laudo particular apresentado pelo autor, subscrito por médico ortopedista, conclui que o candidato não apresenta restrições para a prática das atividades físicas inerentes ao cargo pretendido. Esse laudo foi baseado em exame clínico detalhado, indicando que a deformidade em questão não prejudica sua aptidão para o serviço policial.

A presunção de veracidade dos atos administrativos, especialmente em avaliações médicas oficiais, não é absoluta. A doutrina e a jurisprudência indicam que, diante de prova técnica contrária, especialmente quando fundamentada em exame clínico mais abrangente, cabe ao Poder Judiciário proceder à análise da legalidade do ato administrativo para evitar arbitrariedades (art. 5º, XXXV, da CF). Nesse sentido, a avaliação meramente visual, sem suporte em outros exames, não se mostra suficiente para afastar os direitos do candidato com base em um laudo particular mais detalhado.

III. Independência entre o Teste de Aptidão Física e o Exame de Saúde

Outro ponto a ser considerado é a independência entre o Teste de Aptidão Física (TAF) e o Exame de Saúde. O TAF foi devidamente realizado e o candidato foi aprovado, demonstrando sua capacidade física para as atividades do concurso. Embora o TAF e o Exame de Saúde possuam finalidades distintas, a aprovação no TAF reforça a necessidade de uma análise cuidadosa sobre a capacidade funcional do candidato, já que o desempenho positivo nas provas físicas evidencia um bom condicionamento geral.

O Exame de Saúde visa detectar condições que possam comprometer o desempenho ou a segurança do candidato no exercício das funções, mas sua realização deve observar o devido processo de avaliação, conforme prevê o edital e a legislação aplicável. A eliminação de um candidato em função de condição clínica baseada apenas em uma avaliação superficial viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando não há comprovação inequívoca de que tal condição, de fato, o incapacita para o cargo.

IV. Jurisprudência e Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à verificação da legalidade, não se imiscuindo no mérito administrativo, salvo quando houver violação aos princípios constitucionais. No caso presente, a intervenção do Judiciário se justifica pela necessidade de corrigir um ato que se mostra desproporcional e potencialmente lesivo ao direito do candidato de participar do certame (...)

V. Remessa Necessária e Análise da Sentença

A remessa necessária, prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, impõe a revisão da sentença quando esta for desfavorável à Fazenda Pública, visando a proteção do erário e a segurança jurídica. Contudo, ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que esta se ampara em fundamentos sólidos, alinhados à proteção dos direitos do candidato e à observância dos princípios constitucionais aplicáveis, não havendo vício ou erro material que justifique a sua modificação.

A sentença atacada adotou corretamente o princípio da proporcionalidade ao decidir pela reintegração do autor ao certame, desde que ele seja aprovado nas etapas subsequentes, garantindo a continuidade do processo seletivo sem prejuízo à Administração Pública (...)”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão da constatação de "joanete bilateral" pelo laudo médico da Junta Militar de Saúde. A sentença de primeiro grau anulou tal ato, fundamentando-se na violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na insuficiência do exame realizado, e, mantendo a liminar a seu tempo deferida, determinou a reintegração do candidato no certame.

Inicialmente, registra-se que a sexta etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), consistiu em

inspeção
de saúde
realizada por uma Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato ora apelado inapto, diante do diagnóstico de “
Portador de

joanete bilateral
”.

Como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o apelado, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §12.1, do Anexo IV do Edital do certame (ID nº 30270614 do processo de origem), que prevê que:

Art. 3º. São
condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão
:

[...]

§ 12.1.
Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da angulação
.

A Junta Militar de Saúde, ao considerar o candidato inapto, ponderou no laudo que (ID nº 30270609 do processo de origem):

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com
alterações ortopédicas
na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso na PMES".

De fato, conforme observado pelo laudo de eliminação, “a inaptidão do requerente ora apelado foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica”, contudo, o apelado acostou laudo médico particular (ID nº 30270610 do processo de origem) que denota o diagnóstico de hálux valgo bilateral, condição que, independentemente da atual inexistência de limitação ou incapacidade, é causa de eliminação do candidato.

Nesse contexto, assiste razão ao ente público apelante, considerando a conclusão da junta médica de que a sua patologia é incompatível com o exercício das funções de policial militar.

Firme a tais considerações, pedindo vênia à E. Des. Relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada

para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Na sequência, condeno a autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY